Tribunal: TJDFT
Processo: 0717349-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA DEMONSTRADA. COISA SUBTRAÍDA NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO RÉU. PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CP. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, pelas declarações testemunhais, e pelas imagens de vídeo das câmeras de segurança da empresa.
2. Para a configuração do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, é necessário que reste efetivamente demonstrado que: (i) o agente praticou a subtração valendo-se da relação de confiança que mantinha com a vítima, a qual tenha facilitado o acesso à res furtiva; e (ii) a coisa encontrava-se, em razão do referido sentimento de confiança, na esfera de disponibilidade do agente, circunstâncias que restaram demonstradas no caso.
3. O furto privilegiado não é compatível com o tipo qualificado quando a qualificadora é de natureza subjetiva (Súmula 511/STJ).
4. Recurso conhecido e não provido.